Tribunal: TJSP
Processo: 2050941-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DO INPC NA CORREÇÃO DA DÍVIDA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2006 – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, QUANDO PASSA A INCIDIR O INPC DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06 - TEMA No 905 DO C. S.T.J. –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DO INPC NA CORREÇÃO DA DÍVIDA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2006 – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, QUANDO PASSA A INCIDIR O INPC DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06 - TEMA No 905 DO C. S.T.J. – DECISÃO REFORMADA.

Agravo provido.